Tribunal: TJDFT
Processo: 0701723-40.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701723-40.2020.8.07.0002 RECORRENTE: MANOEL DOS REIS PEREIRA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 PELA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios, como ocorre na hipótese posta para julgamento, não havendo que se falar em absolvição. 2. O depoimento dos policiais reveste-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé-pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância, de forma harmônica e coesa, com as provas coligidas aos autos. 3. Na segunda fase da dosimetria da pena, o critério de incremento/decote deve ser o correspondente a 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada circunstância agravante ou atenuante, conforme jurisprudência uníssona do c. STJ. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório em seu desfavor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes propostos pelo insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nos termos do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005